Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), IRACI PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 178.944.501-97 (AGRAVADO), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (AGRAVADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MACARIO DA SILVA - CPF: 496.285.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (EMBARGANTE), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
.
PRECEDENTES DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, diante da concessão de justiça gratuita em sede recursal à embargada, mantendo a exigibilidade dos honorários fixados em primeira instância.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais com fundamento na justiça gratuita deferida no segundo grau, bem como se tal suspensão alcança verbas honorárias cuja titularidade é do advogado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas, reconhecendo que a concessão de justiça gratuita em grau recursal não produz efeitos retroativos quanto aos honorários fixados em primeiro grau, mas suspende a exigibilidade da verba recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão da exigibilidade abrange honorários recursais, não importando sua natureza alimentar e titularidade do advogado, pois a condenação é imposta à parte vencida, aplicando-se as restrições oriundas da gratuidade judiciária.

5. A suspensão da exigibilidade dos honorários recursais não afasta o direito do advogado ao crédito, mas apenas condiciona sua exigibilidade à cessação da hipossuficiência do beneficiário no prazo legal.

6.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando-se o recurso como mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A concessão de justiça gratuita em grau recursal suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios recursais,

enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do beneficiário, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
, não alcançando os fixados em primeiro grau
.

2
. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses deduzidas pelas partes
”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.253.727/SP;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.514.244/RS;
AgInt
no REsp n. 2.035.906/MS;
AgInt
no
AREsp
n. 1.910.524/RS;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ;
AgInt
no
AREsp
n. 1431978/SP;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
oposto

por
ROGER FERNANDES
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu parcial provimento a
o recurso de
IRACI PEREIRA DE MIRANDA
para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, em razão
da
concessão de justiça gratuita em sede recursal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo, contudo, a exigibilidade dos honorários fixados em primeira instância (
ID.
292253872).

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, defendendo que a justiça gratuita, concedida supervenientemente no acórdão, não poderia suspender a exigibilidade dos honorários recursais, sob o argumento de que tais verbas são de titularidade do advogado e não podem ser alcançadas por condição suspensiva automática prevista para a parte vencida.

Sustenta, ainda, suposta divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e requer o afastamento da suspensão ou, subsidiariamente, esclarecimentos quanto ao alcance do art. 98, § 3º, do CPC sobre os honorários recursais (ID. 292663389).

A
Embargad
a
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
295351854
).

Recurso tempestivo (ID.
292672882
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROGER FERNANDES
pretende o reconhecimento de suposta contradição
interna
no acórdão, buscando afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios recursais ou, subsidiariamente, obter esclarecimentos quanto à aplicação do art. 98, § 3º do CPC à verba honorária de titularidade do advogado, sob a alegação de que a justiça gratuita, deferida supervenientemente, não poderia afetar tais verbas de natureza alimentar.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, dada a coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância.

Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2
. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3
º, do CPC e precedentes do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j.
07.10.2024
”

(
TJMT.
N.U 1012214-52.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/06/2025, DJ
e
10/06/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque o julgado foi claro ao reconhecer que a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal não produz efeitos retroativos, de modo que não suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, mas tão somente da parcela correspondente à majoração recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
nos precedentes citados no acórdão
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.253.727/SP e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.514.244/RS
).

No mesmo sentido, aliás:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2
.
A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu favor
a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais
, nos termos do art. 98, § 3º, CPC
. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento de honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve ficar suspensa até que
cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da condenação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.035.906/MS,
R
el
.
Min
.
Paulo Sérgio Domingues,
1ª
Turma,
j.
9/10/2023, DJe 16/10/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
(...)
3
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. De fato, ao efetuar a
majoração dos
honorários recursais
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor do advogado da parte agravada em 2% sobre o valor atualizado da causa,
houve omissão quanto à suspensão da sua exigibilidade por conta da gratuidade de justiça deferida à recorrente/agravante na origem
.

4. Agravo interno parcialmente provido apenas para fazer constar
a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais
, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária deferida na origem.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.910.524/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
16/11/2021, DJe 19/11/2021)
(
g.n
.)

De todo modo,
o
E
mbargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição interna ao, de um lado, reconhecer a concessão da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc
, e, de outro, determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios recursais, nos t
ermos do art. 98, § 3º, do CPC.

Aduz que a verba honorária, de natureza alimentar, seria de titularidade exclusiva do advogado, não podendo ser atingida pela condição suspensiva da parte beneficiária da gratuidade de justiça, sobretudo quando esta é concedida supervenientemen
te à constituição da obrigação.

Ocorre que
a decisão colegiada
embargad
a
e
xpressamente consignou que a concessão da justiça gratuita à parte
A
gravante em sede recursal não possui efeitos retroativos em relação à obrigação de pagar os honorários fixados em sentença, os quais permanecem exigíveis
, reconhecendo, todavia,
que a majoração dos
honorários advocatícios recursais ocorrida no segundo grau de jurisdição deve permanecer
sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária do benefício legal.

Ao contrário do que alega o Embargante, a

simples leitura
dos fundamentos do acórdão evidencia a ausên
cia de contradição ou omissão, pois o
julgado harmonizou-se integralmente com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em precedentes recentes, tem afirmado que
a concessão da gratuidade da justiça
em sede recursal
não afasta a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios
,
mas determina a suspensão da exigibilidade da parcela devida em razão da
majoração recursal
enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do beneficiário, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Tal posicionamento encontra plena razão de ser, pois a própria literalidade do § 3º do art. 98 do
CPC é clara ao estabelecer que:

“§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

No caso concreto, verifica-se que a majoração dos honorários advocatícios recursais decorreu do próprio acórdão que,
de modo concomitante
, reconheceu a hipossuficiência econômica da parte recorrente e deferiu
-lhe o benefício da gratuidade.

Ocorre que, por expressa disposição legal e jurisprudencial, não há como se afastar a incidência da condição suspensiva em relação à parcela recursal, justamente porque
a obrigação se constitui no mesmo ato em que foi reconhecida a situação de insuficiência
.

Importante destacar que a suspensão da exigibilidade da verba honorária não implica em sua isenção ou extinção, mas apenas em postergação, protegendo-se o jurisdicionado hipossuficiente enquanto perdurar tal situação, sem prejuízo do direito do advogado credor, que poderá executar a obrigação se, no quinquênio legal, restar comprovada a cessação da hipossuficiência.

Quanto à titularidade dos honorários, é pacífico o entendimento de que, embora sejam de titularidade do advogado (art. 85, § 14, do CPC), a condenação é imposta à parte vencida, sendo a exigibilidade do crédito necessariamente condicionada ao regime jurídico aplicável à parte, incluindo as restrições oriundas da concessão da justiça gratuita. Não há, portanto, qualquer afronta à segurança jurídica ou direito líquido e certo do patrono, mas simples aplicação das balizas legais.

Diante disso
, não se verifica omissão a ser sanada, tampouco contradição, uma vez que o acórdão analisou exaustivamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, alinhando-se à jurisprudência pátria e prestigiando a efetividade do processo, a dignidade da pessoa humana e o devido processo lega
l.

Logo
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Por tais razões
, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL -
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da
parte e
mbargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025